Tribunal: TJMT
Processo: 1051274-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051274-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), VILMA DE JESUS COSTA KOBAYASTI - CPF: 301.715.391-68 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95 c.c 27 da Lei 12.153/09.

O inconformismo da parte com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Embargos de declaração rejeitados.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à análise de prova que indicaria superávit do regime previdenciário estadual (MTPREV), o que afastaria a premissa de déficit atuarial adotada no acórdão. Alega, ainda, contradição e erro de fato, ao argumento de que teria sido considerada documentação juntada tardiamente pelos recorrentes, sem observância da preclusão, enquanto se teria desconsiderado prova por ela apresentada.

Contudo, não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer o déficit atuarial como fato público e notório, nos termos do art. 374 do CPC, premissa suficiente, para a incidência do art. 149, §1o-A, da Constituição Federal.

Assim, a tese de superávit financeiro invocada pela embargante representa, em verdade, inconformismo com o fundamento adotado, e não vício de integração do julgado.

Além disso, a suposta discussão acerca do momento de juntada de documentos e eventual preclusão probatória não sequer utilizada para fundamentar o acórdão embargado, que se fundamentou na presunção de legitimidade dos dados atuariais oficiais e na legislação de regência.

Percebe-se, portanto, que a pretensão do embargante não é de integração do julgado, mas de verdadeira rediscussão do critério jurídico adotado no julgamento, com o objetivo de fazer prevalecer tese já rejeitada pelo órgão julgador, o que é incompatível com a via eleita.

Assim, inexistindo vício a ser sanado, os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para reabrir discussão sobre matéria já decidida.

A respeito, transcrevo:

“EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão do mérito ou reforma do julgado por inconformismo.

2. A operação digital realizada mediante assinatura eletrônica e corroborada por biometria facial, cópia de documento pessoal, atestado de residência, dossiê digital e prova de liquidação bancária, é plenamente válida, em observância à Súmula 34 desta Turma Recursal.

3. Pequenas variações de valores decorrentes de ajustes operacionais não desnatura a relação jurídica comprovada por meio de identificação biométrica segura.

(N.U 1032361-96.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026)”

Friso que o acórdão não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

C
onheço
dos presentes embargos declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026